Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-81.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM DOIS EPISÓDIOS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF). CRIME CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou por dois crimes de furto simples (art. 155, caput, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da insignificância aos dois furtos praticados; (ii) estabelecer se há suporte probatório para aplicar a causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CP; (iii) determinar se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (iv) avaliar a adequação da fração de aumento decorrente do crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insignificância não incide quando o valor dos bens ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme orientação do STF e STJ, sobretudo quando há reiteração delitiva, que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
4. A causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, CP exige prova pericial que demonstre comprometimento da capacidade de compreensão ou autodeterminação no momento dos fatos, o que não se verifica nos autos.
5. A pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal pela incidência de atenuante genérica, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158/STF, reafirmados em sucessivos precedentes das Cortes Superiores.
6. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, aplicando-se a fração mínima de 1/6, pois os delitos ocorreram no mesmo dia, em estabelecimentos vizinhos e mediante idêntico modus operandi.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único; 59; 68; 71; 155, caput. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 245121 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1a Turma, 14/10/2024; STF, RE 597.270-RG (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, 26/03/2009; STJ, AgRg no AREsp 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 12/11/2024; STJ, REsp 2.057.181/SE, 3a Seção, 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1738130, 1a Turma Criminal, 09/08/2023; TJDFT, Acórdão 1868896, 1a Turma Criminal, 23/05/2024.